Tribunal: TJES
Processo: 5026446-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026446-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NERCIA DE ALMEIDA FUNDAO MARCHITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM FRAUDE BANCÁRIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A omissão admitida para oposição dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. No acórdão embargado, a demanda foi analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, mas a responsabilidade da instituição bancária foi afastada em virtude do reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026446-49.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NERCIA DE ALMEIDA FUNDAO MARCHITO.

ADVOGADOS : MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA E OUTRA.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY E OUTROS.

MAGISTRADO : JULIO CESAR BABILON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NÉRCIA DE ALMEIDA FUNDAO MARCHITO contra acórdão desta Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da autora.

A Embargante alega, em síntese, haver omissão (i) quanto à complexa logística do golpe perpetrado contra si e quanto à ocorrência de vazamento de dados como fator determinante ao golpe, de modo a afastar a tese de culpa exclusiva da vítima; (ii) quanto à existência de relação de consumo e à inversão do ônus da prova; (iii) quanto à hipervulnerabilidade da pessoa idosa.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o banco Embargado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de vício previsto no art. 1.022, do CPC/15, no acórdão.

Não obstante, a existência ou não dos vícios que constituem hipótese de cabimento dos embargos de declaração é matéria relativa ao mérito recursal, a qual será oportunamente analisada.

Dessa forma, considerando a alegação da parte interessada de existência do vício de contradição e omissão no acórdão embargado, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos presentes embargos de declaração.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante insurge-se quanto ao reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, como excludente de responsabilidade civil da instituição bancária na fraude das operações bancárias não reconhecidas pela consumidora.

Alega, para tanto, omissão no acórdão (i) quanto à complexa logística do golpe perpetrado contra si e quanto à ocorrência de vazamento de dados como fator determinante ao golpe, de modo a afastar a tese de culpa exclusiva da vítima; (ii) quanto à existência de relação de consumo e à inversão do ônus da prova; (iii) quanto à hipervulnerabilidade da pessoa idosa.

No entanto, especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No acórdão embargado, as questões foram devidamente enfrentadas, ainda que de maneira contrária aos argumentos da parte Embargante.

É o que se verifica dos seguintes pontos do voto condutor do acórdão:

De início, cumpre observar que é incontroversa nos autos a ocorrência da fraude nas operações bancárias não reconhecidas pela consumidora, ora Recorrente, quais sejam, empréstimo no valor de R$ 40.968,00, transferência via PIX no valor de R$ 10.000,00, e pagamentos de boletos, realizados na opção “crédito”, nos valores de R$ 4.400,00 e de R$ 4.500,00.

Contra a referida alegação de dano, não se insurgiu o banco requerido, que apenas infirmou o direito alegado pela autora aduzindo que a mesma teria contribuído para a fraude, com a
ida ao caixa eletrônic
o
, procedendo à habilitação de dispositivo de terceiro não identificado e dando acesso à conta bancária de sua titularidade,
a configurar a
culpa exclusiva da vítima
.

De fato, a própria autora/Recorrente
confessa
que forneceu a terceiros acesso à sua conta, ao comparecer à agência bancária e realizar gravação da tela do caixa eletrônico, comprometendo a segurança de suas credenciais bancárias ao enviar para terceiros as imagens do QR Code gerado no referido terminal.

A referida gravação ocorreu por meio de chamada de vídeo, em desatenção da consumidora aos alertas exibidos previamente à liberação do Terminal de Autoatendimento, que expressamente orientam a não compartilhar imagens da tela (ID 4509035).

Ademais, o banco Recorrido comprovou que, na análise técnica interna da contestação feita pela correntista (n.º 2021/3194-000000155), foi verificado que as transações teriam sido feitas através de celular liberado no Terminal de Autoatendimento/BB Nº 72584, prefixo Nº 7816 às 17:01h do dia 15/10/2021, com leitura de QRCode e com a utilização de cartão com CHIP Nº 5464.5296.4896.5743, conforme documento acostado ao ID 4509034.

Dos referidos fatos, é possível perceber que o sistema de segurança adotado pela instituição Recorrida revelava-se complexo, para que as operações fossem realizadas, com utilização de uma série de fatores, como habilitação de aparelho em caixa eletrônico, uso de cartão pessoal com chip, leitura de QRCode, etapas que foram realizadas pela própria vítima.

Com base nisso,
não
há como acolher a alegação da autora/Recorrente de que houve negligência da instituição bancária, por violação ao seu dever de segurança, com o vazamento de dados sigilosos da consumidora, e por ausência de mecanismo que obstasse operações bancárias que destoavam do perfil da cliente.

Ainda que se reconheça a responsabilidade da instituição financeira pela proteção dos dados de sua base de clientes, bem como que, em eventual uso indevido das informações da conta bancária da autora, o banco deveria ser responsabilizado,
não
há nos autos comprovação de que isso ocorreu ou do nexo de causalidade com o dano sofrido pela autora.

Conforme já exposto, o fato determinante para a ocorrência da fraude foi o acesso dos terceiros golpistas à conta bancária da Recorrente, o que foi facilitado pela própria vítima.

A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que “
se as transações contestadas forem feitas (...) mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
”. (REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.)

Nesse sentido, não é suficiente a alegação da Recorrente de que o golpe

ocorreu em decorrência da violação do dever de segurança do banco, sobretudo quando comprovado que houve contribuição direta da correntista.

Conforme se extrai, foi analisada a alegada complexa logística do golpe perpetrado contra a Embargante, bem como o argumento da ocorrência de vazamento de dados como fator determinante ao golpe, o que, contudo, foi rejeitado, diante das circunstâncias da participação da vítima na sua ocorrência.

Da mesma forma, a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, reconhecida pela jurisprudência do c. STJ
1
, também não foi desconsiderada pelo Colegiado.

Segundo o entendimento da Corte Superior de Justiça, a questão deve ser analisada sob a ótica da admissão de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do consumidor, o que também ficou afastado no julgamento, em razão da prova de que “
o sistema de segurança adotado pela instituição Recorrida
revelava-se
complexo, para que as operações fossem realizadas, com utilização de uma série de fatores, como habilitação de aparelho em caixa eletrônico, uso de cartão pessoal com chip, leitura de QRCode, etapas que foram
realizadas
pela própria vítima
”.

Conclui-se, então, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)